Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-41.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000903-41.2021.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALMIR CLEMENTE BATISTA Advogado(s): RUAN LUIZ GOMES LISBOA APELADO: MARIA HELENA PESSOA MENDONÇA Advogado(s): ERNESTO SILVA DANTAS, CLAUDIA DE ALMEIDA DANTAS APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por Valmir Clemente Batista contra sentença que julgou procedente o pedido de Maria Helena Pessoa Mendonça em ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel rural denominado Fazenda Salinas, no Município de Rio do Antônio, com retirada de semoventes, possibilidade de requisição de força policial e aplicação de multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da concessão da gratuidade de justiça à autora, a alegada nulidade da sentença por falta de individualização da área esbulhada e a comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior da autora e o esbulho praticado pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça não observou o procedimento legal previsto no art. 100 do CPC, razão pela qual não foi conhecida. 4. A alegação de nulidade por ausência de individualização da área esbulhada confunde-se com o mérito e foi afastada diante dos documentos constantes dos autos, que demonstram de forma suficiente a localização e a área do imóvel. 5. Comprovou-se a posse da autora, a prática de esbulho pelo réu e a perda da posse, mediante documentos como recibos de CAR e ITR, além da notificação extrajudicial do réu para desocupar o imóvel. 6. Restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo legítima a reintegração deferida. 7. A sentença observou os fundamentos legais e probatórios pertinentes, não havendo nulidade ou omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a concessão da gratuidade de justiça quando não observada a impugnação nos moldes do art. 100 do CPC. 2. A posse anterior e o esbulho devidamente comprovados autorizam a reintegração nos termos do art. 561 do CPC, sendo suficiente a delimitação do imóvel por documentos públicos e particulares." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 100, 485, IV, 561 e 562; CC, art. 1.210 Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0500744-11.2019.8.05.0113; Apelação nº 0507109-46.2018.8.05.0039; Apelação nº 0000249-73.2007.8.05.0168 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000903-41.2021.8.05.0035 em que figuram como recorrente VALMIR CLEMENTE BATISTA e recorrida MARIA HELENA PESSOA MENDONÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2